Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700208-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA DOURADO, FERNANDA DUARTE FRANCA DE CASTRO COSTA, FERNANDA GABRIELA DE SOUZA ALMEIDA E ABREU, FERNANDA MIRANDA DE SOUZA, FERNANDO BERGAMO, FILIPI TELES DA SILVA, FELIPPE HENRIQUE ALMADA ALBUQUERQUE MOREIRA, FLAVIO TOSCANO ALVES, GABRIEL DE ANDRADE PAIVA, GABRIEL RESENDE ASSIS, GABRIEL RIBEIRO DE ARAUJO, GREGORIO FERNANDES PIMENTA DOS ANJOS, GUSTAVO DE ALMEIDA FERREIRA, GUSTAVO GUALDA GONCALVES, HERBERT FRAGA SOUSA DE OLIVEIRA, HIGOR BARBOSA DE SOUZA, HUDSON HENRIQUE CALIXTO ELLER, ISAAC JOHNSON VASCONCELOS ELIAS, ISABELA BASTOS SERWY, INGRID LORENA DE OLIVEIRA SILVA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática exarada no âmbito do presente agravo de instrumento, que não conheceu do recurso em razão do princípio da taxatividade recursal. Os agravantes alegam que se admite o cabimento de agravo de instrumento contra ato apto a causar dano de difícil reparação, nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Argumentam que a decisão agravada trata de matéria prevista na hipótese do Inciso VII do art. 1.015 do CPC. Sustentam que a manutenção do litisconsórcio ativo se justifica em razão da existência de ponto comum a todos os autores, bem como de pedido idêntico, fundado em matéria eminentemente de direito. Defendem que a manutenção do litisconsórcio ativo não acarretará tumulto processual e nem complexidade de análise, sendo que esta Turma Recursal já se manifestou em caso similar, ocasião em que o agravo foi conhecido e provido. Pugna pela reconsideração da decisão, com o conhecimento e processamento do agravo de instrumento, no qual requereu a atribuição de efeito suspensivo para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 57714444). É o relatório. Decido. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, em razão do procedimento sumaríssimo e dos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação as decisões que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, conforme art. 80 do RITRJE/DF. Inaplicável nos juizados especiais as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estabelecidas no art. 1.015 do CPC, ante a incompatibilidade do rito. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente se admite a interposição de recursos contra sentença, ou, excepcionalmente e para se evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3o c/c 4o da Lei 12.153/2009). No caso, entretanto, verifico que a 2a Turma Recursal deste e. Tribunal, recentemente, conheceu agravo de instrumento similar que tratava sobre o mesmo assunto. Precedente: Acórdão 1812142, 07024921520238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Dessa forma, ressalvado posicionamento pessoal acerca da taxatividade recursal, considerando o precedente apontado, entendo ser caso de recebimento e processamento do agravo de instrumento. Passo a análise do pedido liminar. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito, na medida em que a determinação de limitação do pólo ativo da demanda, por si só, não se mostra capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação, que justifique concessão de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, em sede de juízo de retratação conheço do agravo de instrumento e determino seu regular processamento. Contudo, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões quanto ao mérito do agravo de instrumento, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora